Tribunal: TJMT
Processo: 1030956-92.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030956-92.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), ORLANDO DE MORAES (APELADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito tributário e processual civil. Execução fiscal. Extinção sem resolução de mérito. Ausência de CPF do executado. Impossibilidade. Violação ao art. 10 do CPC. Princípio da não surpresa. Hierarquia normativa. Conflito entre resolução do CNJ e lei federal. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto por Município contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento no art. 1o-A da Resolução CNJ n. 547/2024, incluído pela Resolução n. 617/2025, em razão da ausência de CPF do executado na Certidão de Dívida Ativa.

II.
Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há violação à coisa julgada em virtude de decisão anterior que determinou o prosseguimento da execução; (
ii
) verificar se a sentença afronta o art. 10 do CPC, por ausência de prévia oitiva da parte; (
iii
) examinar se a ausência de CPF do executado
autoriza a extinção da execução fiscal; e (
iv
) analisar a compatibilidade entre a Resolução CNJ 617/2025 e a Lei n. 6.830/1980, à luz da hierarquia normativa.

III.
Razões de decidir

3.
A alegação de coisa julgada não prospera,
pois
a decisão anterior versou sobre extinção por baixo valor (Tema 1.184/STF), enquanto a atual sentença baseia-se na ausência de CPF, fundamento jurídico distinto, inexistindo identidade de causa de pedir.

4. A sentença viola o art. 10 do CPC e o princípio da não surpresa, por ter extinguido o feito sem oportunizar ao Município manifestação prévia sobre a ausência de CPF do executado, configurando cerceamento de defesa e nulidade processual.

5. Nos termos da Súmula 558 do STJ e da Lei n. 6.830/1980, a falta de CPF ou CNPJ não constitui causa legítima para extinção da execução fiscal, pois a lei especial exige apenas a identificação do nome e endereço do devedor.

6. As resoluções do CNJ possuem natureza administrativa e competência normativa secundária, não podendo criar requisitos processuais não previstos em lei federal, sob pena de ofensa à reserva legal e à hierarquia normativa.

7. Ainda que aplicável a Resolução CNJ 617/2025, deve ser assegurada à Fazenda Pública a oportunidade de suprir a
irregularidade, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas e da efetividade da execução fiscal.

IV.
Dispositivo
e Tese

8
. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. A extinção de execução fiscal sem prévia oitiva da Fazenda Pública configura violação ao art. 10 do CPC e ao princípio da não surpresa.

2. A ausência de CPF ou CNPJ do executado não constitui causa legítima de extinção da execução fiscal, conforme a Súmula 558 do STJ e a Lei n. 6.830/1980.

3. As resoluções do CNJ não podem inovar na ordem jurídica nem criar exigências processuais não previstas em lei federal.

4. Irregularidades formais sanáveis devem ser oportunamente corrigidas antes da extinção do feito, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988,
arts
. 5o, LIV e LV; 103-B, § 4o; CPC/2015,
arts
. 9o, 10 e 927, IV; Lei n. 6.830/1980,
arts
. 2o, § 5o, e 6o; Resolução CNJ n. 547/2024, art. 1o-A; Resolução CNJ n. 617/2025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 558; STJ, REsp 1.138.202/ES, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.12.2009; STF, ADI 4.638/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário; TJMT, N.U 1024349-58.2023.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta contra sentença da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, nos autos de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Rondonópolis em desfavor de Orlando de Moraes, visando à cobrança da CDA no 2314/2020. (Id 340902367)

O juízo de origem extinguiu o feito, sem resolução do mérito (art. 485, IV, CPC), por ausência do CPF do executado. Registrou que o exequente pediu duas suspensões para localizar o CPF (Ids 182210521 e 193556870) e, decorrido o prazo, permaneceu inerte. Fundamentou que, além da inviabilidade prática de pesquisas em SISBAJUD/RENAJUD/INFOJUD/SNIPER sem CPF, o Plenário do CNJ, ao acrescentar o art. 1o-A à Resolução 547/2024 (Res. 617/2025), e ao responder consulta com caráter normativo geral, assentou a extinção das execuções fiscais sem CPF/CNPJ “independentemente do valor”. Isentou o exequente de custas e não fixou honorários. (Id 340902367)

Nas razões recursais, o Município sustenta: (i) violação à coisa julgada (art. 502, CPC), porque decisão anterior do 2o grau teria anulado sentença e determinado o prosseguimento da execução com aplicação do
Tema 1.184/STF
; (
ii
) nulidade por
decisão-surpresa
(art. 10, CPC), citando doutrina de
Fredie
Didier Jr. e o REsp 1.824.337/CE (STJ); e (
iii
) necessidade de reforma, pois a ausência de CPF não é requisito legal, invocando os
arts
. 2o, §5o, e 6o, §1o, da LEF e a
Súmula 558/STJ
. Requer o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da execução, com efeito devolutivo e suspensivo. (Id 340902368)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do
r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente, por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Da
alegada
violação à coisa julgada

A primeira questão dos autos reside na
alegação de
violação à coisa julgada. Conforme demonstrado pelo apelante e confirmado pelos documentos dos autos, houve decisão proferida por esta Corte (Id. 156902828), transitada em julgado em 24
.
5
.
2024 (Id. 156902835), que expressamente anulou sentença anterior e determinou o prosseguimento da execução fiscal.

Todavia, isso não faz coisa julgada
porque o fundamento da extinção ora impugnada não é aquele debatido no Tema 1.184/STF (política
judiciária para extinção de execuções de baixo valor por ausência de interesse/efetividade). A sentença baseia-se em outra
ratio
normativa: a regra específica do art. 1o-A da Resolução CNJ 547/2024 (incluído pela Res. 617/2025) e na resposta do Plenário à Consulta n. 004754-38.2025.2.00.0000, que determinam a extinção pela falta de CPF/CNPJ, independentemente do valor
,
tema distinto.

O próprio trecho transcrito na sentença
demonstra
que não se deve “conjugar” o art. 1o (baixo valor/inatividade) com o art. 1o-A (ausência de CPF/CNPJ), pois são hipóteses autônomas. Logo, inexiste identidade objetiva entre as causas e os fundamentos jurídicos, o que afasta a autoridade da coisa julgada.

Em suma: a primeira extinção, que o Município menciona,
estava fundamentada
no Tema 1.184 (baixo valor/eficiência); a atual extinção funda-se exclusivamente na ausência de CPF à luz do art. 1o-A da Res. 547/2024 e da consulta do CNJ. Assim, a tese de coisa julgada não se aplica ao caso.

Da violação ao art. 10 do CPC e ao princípio da não surpresa

A segunda questão fundamental reside na violação ao art. 10 do Código de Processo Civil, que consagra o princípio da não surpresa e materializa as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

O art. 10 do CPC estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

No caso concreto, o Juízo
de primeiro grau
extinguiu o feito com fundamento na Resolução CNJ 617/2025 sem oportunizar ao Município exequente qualquer manifestação prévia sobre a ausência de CPF do executado, não lhe dando oportunidade de suprir eventual irregularidade ou demonstrar a inaplicabilidade da referida resolução ao caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido a nulidade de decisões proferidas sem a prévia oitiva das partes, ainda que em matérias cognoscíveis de ofício:

"É nula a decisão que não observa as garantias da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo legal. Todas as partes processuais, interessadas no resultado do feito, devem ter efetiva oportunidade de participar do debate a respeito dos fundamentos relevantes para a formação do convencimento do julgador. Vedação à decisão surpresa (
arts
. 10 e 933, caput, do CPC)." (STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.049.625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 22/05/2023)"

Este Tribunal de Justiça de Mato Grosso também tem aplicado rigorosamente o princípio da não surpresa, inclusive em execuções fiscais:

"
O juízo de origem deixou de intimar previamente a Fazenda Pública para manifestação sobre a incidência da norma ao caso concreto, violando os
arts
. 9o e 10 do CPC, que proíbem decisões surpresa e asseguram o contraditório.

5. A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece a nulidade de sentenças proferidas com fundamento não debatido
previamente com as partes, mesmo em matéria cognoscível de ofício, por ofensa ao devido processo legal.
" (TJMT, N.U 0020474-
03.2011.8.11.0041,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
,

Rel. Des. Jones Gattass Dias,
DJE 29.9.2025
)"

A Fazenda Pública, representando o interesse público, tem o direito de ser ouvida antes da extinção do feito, ainda que a matéria seja cognoscível de ofício. A ausência dessa oitiva prévia configura violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, impondo a nulidade da sentença.

Da Súmula 558 do STJ e dos requisitos da Lei 6.830/80

Sobre
a ausência de CPF do executado
, cumpre destacar que essa falta
não constitui causa legítima para extinção da execução fiscal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A Súmula 558 do STJ, aprovada em 9
.
12
.
2015, estabelece de forma inequívoca:

"
Em ações de execução fiscal, a petição inicial não pode ser indeferida sob o argumento da falta de indicação do CPF e/ou RG ou CNPJ da parte executada
."

A referida súmula foi editada com base no julgamento do REsp 1.138.202/ES, em regime de recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), fixando tese vinculante sobre a matéria. No acórdão paradigma, o STJ fundamentou:

"A petição inicial da execução fiscal apresenta seus requisitos essenciais próprios e especiais que não podem ser
exacerbados a pretexto da aplicação do Código de Processo Civil, o qual, por conviver com a
lex

specialis
, somente se aplica subsidiariamente. (...) Portanto, e sem que se esteja a questionar a utilidade da indicação do CPF da pessoa física executada já na peça inaugural, certo é que não se pode cogitar de seu indeferimento com base em exigência não consignada na legislação específica (Lei no 6.830/80-LEF), tanto mais quando o nome e endereço da parte executada, trazidos com a inicial, possibilitem, em tese, a efetivação do ato citatório." (STJ, REsp 1.138.202/ES, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09/12/2009)"

A Lei 6.830/80, que regula a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, estabelece em seu art. 2o, § 5o, os requisitos do Termo de Inscrição de Dívida Ativa, que constituirá a Certidão de Dívida Ativa:

"Art. 2o, § 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I -
o
nome do devedor, dos
co-responsáveis
e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II -
o
valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV -
a
indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI -
o
número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida."

Como se verifica, a lei especial que rege a execução fiscal não exige a indicação do CPF do executado, limitando-se a requerer o nome do devedor e, quando conhecido, seu domicílio ou residência.

O art. 6o da mesma lei, que trata da petição inicial da execução fiscal, dispõe:

"Art. 6o - A petição inicial indicará apenas:

I -
o
Juiz a quem é dirigida;

II -
o
pedido; e

III - o requerimento para a citação.

§ 1o - A petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse transcrita."

Novamente, a lei especial não faz qualquer menção à necessidade de indicação de CPF ou RG do executado, estabelecendo apenas que a petição inicial deve ser instruída com a Certidão de Dívida Ativa.

Em caso semelhante:

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CPF DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE. SÚMULA 558/STJ.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis contra sentença que extinguiu a
execução fiscal sem resolução de mérito, sob o fundamento da ausência de indicação do CPF do executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação do CPF do executado na petição inicial é causa suficiente para a extinção da execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da Súmula 558 do STJ, a petição inicial em ações de execução fiscal não pode ser indeferida pela falta de indicação do CPF ou RG da parte executada.

4. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal é pacífico no sentido de que não é exigível a indicação do CPF ou RG do executado como requisito para o regular processamento da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para determinar o regular processamento da execução fiscal.

Tese de julgamento: "A ausência de indicação do CPF do executado não impede o regular processamento da execução fiscal".

(N.U 1024349-58.2023.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
,

M aria A parecida F erreira F ago,
no DJE 25
.
10
.
2024)

Da hierarquia normativa e dos limites das Resoluções do CNJ

A questão central que se apresenta é a aparente contradição entre a Súmula 558 do STJ e a Lei 6.830/80, de um lado, e a Resolução CNJ 617/2025, de outro.

Preliminarmente, cumpre destacar que o Conselho Nacional de Justiça, órgão de controle administrativo do Poder Judiciário criado pela Emenda Constitucional no 45/2004, possui competência normativa
secundária, limitada à regulamentação de aspectos administrativos e procedimentais da atividade jurisdicional.

O art. 103-B, § 4o, da Constituição Federal estabelece as competências do CNJ, entre as quais não se inclui a de legislar sobre requisitos processuais ou alterar normas estabelecidas em lei federal:

"Art. 103-B, § 4o Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura: I - zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências;"

O Supremo Tribunal Federal já decidiu que as resoluções do CNJ devem respeitar a reserva legal e não podem inovar no ordenamento jurídico, criando obrigações não previstas em lei:

"As resoluções editadas pelo Conselho Nacional de Justiça não podem contrariar o texto constitucional e as normas legais, devendo respeitar a cláusula de reserva de lei. O CNJ não dispõe de poder legislativo, mas apenas de competência regulamentar, limitada à organização judiciária e à regulamentação de normas já existentes." (STF, ADI 4.638/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário)"

No caso concreto, a Resolução CNJ 617/2025, ao estabelecer a extinção obrigatória de execuções fiscais sem indicação de CPF ou CNPJ,
contraria frontalmente:

a) A Lei 6.830/80, que não prevê tal exigência;

b) A Súmula 558 do STJ, que expressamente veda o indeferimento da petição inicial por ausência de CPF;

c) A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Pela hierarquia normativa, lei federal prevalece sobre resolução administrativa. E mais: quando há jurisprudência consolidada em súmula do STJ sobre interpretação de lei federal, esta interpretação vincula os demais órgãos do Poder Judiciário, nos termos do art. 927, IV, do CPC.

Além disso, a própria Consulta CNJ no 004754-38.2025.2.00.0000 reconhece que sua resposta tem caráter vinculante quanto à determinação do sentido e alcance do art. 1o-A da Resolução no 547/2024, mas ressalva expressamente que isso se dá;

sem prejuízo da independência funcional da magistratura.

Portanto, não se desconhece a existência da Resolução CNJ 617/2025 e da Consulta que lhe deu origem, mas reconhece-se que, no caso concreto, há evidente conflito entre tal resolução e lei federal (Lei 6.830/80), bem como com jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 558).

Em situações de conflito normativo, prevalece a lei federal sobre a resolução administrativa, bem como a interpretação dada pelo órgão competente para uniformização da jurisprudência infraconstitucional (STJ), nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal.

Da possibilidade de suprimento da irregularidade

Ainda que se admitisse, apenas para argumentar, a aplicabilidade da Resolução CNJ 617/2025, a extinção sumária do feito sem oportunidade de regularização seria desproporcional e violaria o princípio da instrumentalidade das formas.

O Município exequente demonstrou nos autos que solicitou suspensão do feito exatamente para realizar diligências visando à localização do CPF do executado. Conforme relatado na sentença, foram deferidos prazos para que o exequente providenciasse tal informação.

O princípio da efetividade da execução fiscal, que fundamentou a própria Resolução CNJ 547/2024 e suas alterações, não se compatibiliza com a extinção sumária de execução fiscal por irregularidade sanável, especialmente quando o crédito tributário está regularmente constituído e há clara intenção do exequente de prosseguir com as diligências necessárias.

A jurisprudência do STJ reconhece que irregularidades formais na CDA ou na petição inicial da execução fiscal, quando sanáveis, não justificam a extinção do feito, devendo ser oportunizada à Fazenda Pública a regularização:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IRREGULARIDADE FORMAL NA CDA. POSSIBILIDADE DE EMENDA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. 1. Irregularidades formais na Certidão de Dívida Ativa que não comprometam os requisitos essenciais do título executivo podem ser sanadas mediante emenda, não justificando a extinção sumária da execução fiscal. 2. O princípio da
instrumentalidade das formas impõe que se privilegie a resolução do mérito em detrimento de questões meramente formais que possam ser corrigidas. (STJ,
AgInt
no REsp 1.789.456/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma)"

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
a
nular a sentença recorrida
e d
eterminar o prosseguimento da execução fiscal, nos termos da decisão transitada em julgado de segundo grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026